Tribunal: CARF
Processo: 18471.002034/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO ADOLFO TONELLI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
IRPF. DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
Nos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a contagem do prazo decadencial inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador, que se verifica em 31 de dezembro do ano-calendário analisado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO EXTERIOR. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. ART. 42, L. 9.630/96. STF. CONSTITUCIONALIDADE.
Configuram omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Constitucionalidade do art. 42, da Lei no 9.630/96, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 842, da Repercussão Geral.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não seja comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação exclusiva é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo à omissão de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegações, desacompanhadas de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
CONCOMITÂNCIA MULTA ISOLADA E MULTA DO CARNÊ-LEÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 147 DO CARF.
Relativamente aos fatos geradores até o ano-calendário 2006, é inviável a imposição de multa isolada do carnê-leão em conjunto com a multa de ofício incidente sobre o imposto de renda lançado, dada a ausência de previsão legal, o que configuraria dupla penalidade pela mesma infração, nos termos da Súmula no 147, do CARF.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002034/2007-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.656 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
RIKKERDT HUIJSKES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
IRPF. DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
Nos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a contagem do prazo decadencial
inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador, que se verifica em 31 de
dezembro do ano-calendário analisado.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
EXTERIOR.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO.
ART.
42,
L.
9.630/96.
STF.
CONSTITUCIONALIDADE.
Configuram omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Constitucionalidade do art. 42, da Lei no 9.630/96, reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema no 842, da Repercussão Geral.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não
seja comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis
exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação exclusiva é autorizado o
lançamento do imposto de renda correspondente.
IRPF.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
MERAS
ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo à omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegações, desacompanhadas de documentação hábil e idônea que lhe dê
suporte.
CONCOMITÂNCIA MULTA ISOLADA E MULTA DO CARNÊ-LEÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 147 DO CARF.
Relativamente aos fatos geradores até o ano-calendário 2006, é inviável a
imposição de multa isolada do carnê-leão em conjunto com a multa de ofício
incidente sobre o imposto de renda lançado, dada a ausência de previsão legal,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002034/2007-32
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.656 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002034/2007-32

o que configuraria dupla penalidade pela mesma infração, nos termos da
Súmula no 147, do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir
a multa isolada em razão da falta de recolhimento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física - IRPF relativo aos anos-calendário de 2002 e 2003, efetuado por meio do Auto de
Infração lavrado em 10/12/2007 (fls. 139/150), em face do contribuinte acima identificado, no
montante de R$ 639.016,74, sendo R$ 242.373,48 de imposto; R$ 154.836,43 de juros de mora
calculados até 30/11/2007; R$ 181.780,10 de multa proporcional calculada sobre o principal; e
R$ 60.026,73 de multa exigida isoladamente.
Foram apuradas as seguintes infrações: 1) omissão de rendimentos recebidos do
exterior; 2) acréscimo patrimonial a descoberto; 3) omissão de ganhos de capital na alienação de
bens e direitos adquiridos em reais; 4) multa de ofício e multa isolada em razão da falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão e pela omissão de rendimentos.
Em impugnação (fls. 181/188), o contribuinte alega a decadência, a ausência de
rendimentos auferidos no exterior, de ganho de capital a ser apurado, a não ocorrência de
variação patrimonial a descoberto, assim como a impossibilidade de cumulação da multa isolada
de 75% com a de 50% por omissão de recolhimento via carnê-leão.
A DRJ/RJ2 julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 16-54.776
(fls. 219/231), assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003
DECADÊNCIA. FATO GERADOR COMPLEXO.
A ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda devido no Ajuste Anual
deve tomar como data para o seu aperfeiçoamento o último dia do ano, não
sendo válido o raciocínio de que a contagem do prazo decadencial deve ser feita
de forma parcelada, em relação a cada mês, à medida que as receitas vão sendo
apuradas.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.656 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002034/2007-32

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS NO EXTERIOR.
Consideram-se tributáveis os rendimentos recebidos no exterior para os quais o
Contribuinte não apresente prova da origem e da natureza.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Sujeita-se à tributação do Imposto de Renda a quantia correspondente a
acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos auferidos pelo
contribuinte.
ARGUMENTOS DESPROVIDOS DE PROVAS.
Deve a impugnação estar instruída com os documentos em que se fundamentar,
não podendo a Receita Federal do Brasil, sem prova hábil e idônea em
contrário, desconsiderar informações prestadas pelo Banco Central do Brasil.
MULTA ISOLADA SOBRE CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE.
É cabível o lançamento da multa isolada sobre carne leão não recolhido
concomitante à multa de ofício sobre o imposto apurado de ofício na declaração
inexata, visto se tratarem de infrações distintas.
GANHO DE CAPITAL. DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Comprovada a ocorrência do ganho de capital em mês distinto do apurado no
Auto de Infração, deve ser cancelado o respectivo crédito tributário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Cientificado do Acórdão em 29/02/12 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 223), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 21/03/12 (fls. 241/247), no qual, à exceção do
capítulo sobre o ganho de capital, julgado procedente pela DRJ, reproduz os argumentos
apresentados em sede de impugnação, em relação aos demais temas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido dentro do prazo legal, devendo ser conhecido.

MÉRITO
DECADÊNCIA
A alegação de decadência deve ser afastada.
Para os rendimentos sujeitos ao ajuste anual os arts. 7o e 13, parágrafo único, da
Lei no 9.250/95, dispõem que:
“Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a
pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos
percebidos no ano calendário, e apresentar anualmente, até o último dia
útil
do
mês
de
abril
do ano-
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.656 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002034/2007-32

calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela S
ecretaria da Receita Federal.”
“Art. 13. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se
positivo, saldo do imposto a pagar e, se negativo, valor a ser restituído.
Parágrafo único. Quando positivo, o saldo do imposto deverá ser pago
até
o
último
dia útil
do mês fixado
para
a entrega
da
declaração de rendimentos.”
Tais dispositivos legais conferem ao imposto sobre a renda os contornos de um
lançamento por homologação, aplicando-se então, para se apurar a decadência, o comando do
art. 150, §4o, do CTN, no caso de haver retenção ou recolhimento antecipado, e do art. 173, I, do
CTN, em não havendo:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda
Pública
se
tenha
pronunciado,
considera-
se homologado o lançamento e definitivamente extinto
o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado”
Ao contrário do que defende o recorrente, o fato gerador do imposto de renda não
ocorre mensalmente, mas unicamente no dia 31/12 do exercício, mesmo nos casos que envolvam
depósitos bancários sem origem comprovada (Súmula no 38, CARF), sem que eventuais
antecipações do tributo o à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos
tenham o condão de modificar esse marco temporal.
Sobre o tema, conferir as lições de Luís Eduardo Schoueri:
“Com efeito, se o fato gerador dará nascimento à obrigação tributária, inexiste
fato gerador se algum dos fatos que compõem o conjunto de fatos ainda não se
tiver concretizado. Inexiste, neste sentido, "fato gerador pendente". O fato
gerador, ainda que composto por uma série de fatos, será um único fato jurídico
(conjunto de fatos), deste modo tomado em sua integralidade.” (SCHOUERI,
Luíz Eduardo. “Fato gerador da obrigação tributária”. In: SCHOUERI, Luís
Eduardo coord. Direito Tributário, Volume I: Homenagem a Alcides Jorge
Costa, São Paulo: Quartier Latin, 2003, p. 146).
No presente caso, o fato gerador mais remoto ocorreu em 31/12/02.
Considerando a regra de contagem mais benéfica ao contribuinte, ou seja, a contagem dos cinco
anos partir da data do fato gerador, a fiscalização teria até a data de 31/12/07 para efetuar o
lançamento.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.656 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002034/2007-32

Como a ciência do sujeito passivo ocorreu em 11/12/07 (fl. 178), não há que se
falar em decadência.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS NO EXTERIOR. DEPÓSITOS
SEM ORIGEM COMPROVADA
O Recorrente se insurge contra a presunção legal de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, feitos a partir do exterior em
seu favor.
A despeito de o auto de infração nem o termo de verificação fiscal expressamente
indicarem esse nome, materialmente essa foi a infração apontada na origem.
Inicialmente, cabe ressaltar, a despeito da matéria, que o legislador federal
estabeleceu a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude
da existência de depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprove a sua origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, senão
vejamos o que determina a Lei no 9.430/96:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.”
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.656 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002034/2007-32

Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse sentido, o STF reconheceu a constitucionalidade do dispositivo em questão,
no Tema no 842, da repercussão geral:
“DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento,
em face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente
que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do
Código Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também
omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência
do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco
procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera
alegação de que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a
terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua
declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação,
ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é
constitucional".
(RE 855649, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, DJe-
091 divulg. 12/05/2021 public. 13/05/2021) (destacou-se).
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.656 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002034/2007-32

No caso concreto, o contribuinte alega que o valor da transferência de R$
33.218,38 e R$ 342.090,12, ocorridas em 04/12/02 e 09/12/02, decorreu de recursos mantidos
em conta-corrente no exterior, com origem na venda de um imóvel na Holanda; em relação aos
depósitos efetuados entre 11/02/03 e 18/09/03, eles seriam originados de remuneração de
prestação de serviços no exterior, como consultor.
A questão foi bem delimitada e decidida pela DRJ, razão pela qual se transcreve o
respectivo trecho (fl. 225/226):
“Foram verificadas pela Fiscalização as ocorrências de recebimentos de
rendimentos do exterior pelo Contribuinte, sendo eles: R$ 342.090,12 em
09/12/2002, através do Banco ABN AMRO Real S/A; e R$ 33.218,38, R$
8.621,28, R$ 5.060,66, R$ 24,714,91, R$ 8.555,69, R$ 11.885,62, R$ 4.930,35
e R$ 8.230,65 em 04/12/2002, 11/02/2003, 31/03/2003, 26/06/2003,
17/07/2003, 01/08/2003, 10/09/2003 e 18/09/2003, respectivamente, através do
Banco do Brasil S/A.
No intuito de comprovar sua alegação de que o total recebido em
dezembro de 2002, de R$ 375.308,50, correspondia a uma disponibilidade
financeira que possuía em decorrência da venda de um imóvel na Holanda, o
Contribuinte apresenta as cópias da escritura referentes à venda do imóvel e
respectiva tradução para a língua portuguesa.
Os documentos apresentados se prestam a demonstrar, tão somente, que
em 13/06/2000 foi realizada a venda do imóvel pelo Contribuinte ao valor de
600.000,00 Florins. Com base em tais documentos, em razão do valor da venda
e da distância entre as datas da venda (13/06/2000) e dos recebimentos dos
valores no Brasil (09/12/2002 e 04/12/2002), não é possível se estabelecer uma
vinculação inequívoca entre a venda do imóvel e o recebimento dos valores
provenientes do exterior pelo Contribuinte. Não há nos documentos
apresentados qualquer prova de que as transferências realizadas eram
originárias de recursos do próprio Impugnante, como este alega serem.
Vale ressaltar que o montante de R$ 375.308,50 é composto por duas
transferências de valores realizadas cujas liquidações, conforme as Ordens de
Pagamento do Exterior (SISBB - Sistema de Informações do Banco do Brasil)
de fls. 29/30, ocorreram no dia 04/12/2002. Nestes documentos, emitidos pelo
Banco do Brasil S/A, consta como remetente da moeda estrangeira
"JOSEF/STARY" e como beneficiário o Sr. Rikkerdt Huijskes (Impugnante).
Da mesma forma, em relação às transferências realizadas cujas
liquidações ocorreram no período de 11/02/2003 a 18/09/2003, o Contribuinte
não logrou êxito em comprovar que os recursos eram provenientes de
disponibilidades que possuía em razão da prestação de serviços de consultoria à
empresa Tatra Investments Ltd no período de 24/05/1996 a 24/08/2001.
A cópia da declaração em língua portuguesa firmada pela empresa
Whitmill Trust Company Limited em 19/07/2007, anexada à fl. 113 e
novamente à fl. 172, teve como propósito afirmar que o Sr. Rikkerdt Huijskes
auferiu aproximadamente 350.000,00 Euros durante o período de 24/05/1996 a
24/08/2001 e que estes valores foram utilizados para aquisição de ações na
Companhia Beate Uhse. Afirma tal declaração, ainda, que a partir de
19/09/2002 foi organizada a venda das ações para que os rendimentos fossem
enviados ao Contribuinte para uso em suas atividades comerciais no Brasil.
Cumpre-se salientar que não constam nos autos quaisquer documentos a
partir dos quais se possam verificar a autenticidade da declaração apresentada,
no entanto, ainda que houvesse comprovada a autenticidade, com base na citada
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.656 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002034/2007-32

declaração não é possível estabelecer qualquer tipo de conexão entre as supostas
vendas de ações da Companhia Beate Uhse e as transferências de recursos,
cujas liquidações, conforme Ordens de Pagamento do Exterior de fls. 31/38,
ocorreram no período de 11/02/2003 a 18/09/2003. Frise-se qup nestas ordens
de pagamento emitidas pelo Banco do Brasil S/A, cujo beneficiário é o
Contribuinte, constam como remetentes de moeda estrangeira os nomes
"HORST/REINHARDT",
IRINA/KABANTSOVA",
"FILIP
GERRIT
WILLEM/WAGTER", "JOSEF/STARY", "JAN/ZUSKA" e "JANA/STARA".”
Em outras palavras, não declarou os valores mantidos no exterior em suas DIRPF
e não trouxe outros elementos para comprovar o alegado, a exemplo dos dados da conta mantida
no exterior, da evolução do respectivo saldo a partir da venda do imóvel realizada no ano 2000
etc.
Também não há elementos que indiquem a efetiva prestação dos alegados
serviços de consultoria durante o ano de 2003, como faturas, e-mails ou documentos que
atestassem a sua ocorrência, a justificar as diferentes transferências feitas por terceiros em seu
favor.
Sem essas informações não é possível concluir que as disponibilidades
transferidas referiam-se a valores prévios de sua propriedade ou que decorreram da prestação de
serviços no exterior.
O ônus da prova de discriminar e comprovar a origem dos depósitos é do
recorrente.
Com efeito, não basta a alegação genérica de que os valores depositados em suas
contas estariam comprovados, eis que os argumentos devem estar acompanhados de provas, não
bastando a apresentação de diversos documentos sem correlacioná-los com os fatos que se
pretende provar e com as conclusões a que se pretende chegar.
Nesse sentido, conferir acórdão desta Turma:
“Processo no 11080.725188/2010-56
Recurso Voluntário
Acórdão no 2401-009.135 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 02 de fevereiro de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses
de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na
impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme
preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.656 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002034/2007-32

documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.”
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, já que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando
sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430/96.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
A Lei no 7.713/88, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa, em seus
artigos 1°, 2° e 3°, “caput”, e §§ 1° e 4°, dispõe que:
“Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão
tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2 ° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3 °- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§`4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando para incidência do imposto o beneficio do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.” (destacou-se)
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
“Art. 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou
presumido da renda ou dos proventos tributáveis.” (destacou-se)
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.656 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002034/2007-32

Vale reproduzir, outrossim, o inciso XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto
de Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (vigente a época dos fatos
geradores):
“Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713,
de 1988, art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, arts 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°,
inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;” (destacou-se)
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto
para a ocorrência do fato gerador é o beneficio do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer
titulo, consubstanciado na aquisição de disponibilidade jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que enseja a
caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do imposto de renda.
Neste tipo de autuação é feita uma analise do fluxo financeiro do sujeito passivo,
no qual se busca conhecer todas as origens dos recursos (e sua natureza jurídico-tributária), que
suportaram a aplicação deles nos gastos efetuados durante o exercício.
Pois bem.
O contribuinte alegou, com vistas à reforma do acórdão (fls. 244/245), que (i) a
renda acumulada mensal deve ser transferida para o mês seguinte; (ii) o valor a ser considerado
para fins de aquisição do imóvel é R$ 281.000,00 e não R$ 550.000,00; e (iii) o valor de R$
230.000,00 decorrente da prestação de serviços no exterior, deveria ser levado em consideração
na análise da evolução patrimonial.
Em relação à pretensão de transferência do “saldo acumulado”, não houve
comprovação documental no sentido de sustentar a alegação de que o valor do rendimento
acumulado em julho/02 seria R$ 35.000,00 e não R$ 7.700,00.
Por sua vez, no que se refere ao valor do apartamento no 1301, situado à Av.
Atlântica no 514, esquina com a Rua Aureliano Leal no 07, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, hão
de prevalecer as informações constantes no “Recibo de Sinal e Princípio de Pagamento” (fls.
130/132), no valor de R$ 550.000,00.
O documento em questão é datado de 26/10/02 (fl. 132), anterior, portanto, às
escrituras de Cessão de Direitos Hereditários (04/12/02 - fl. 48) e de Compra e Venda (29/08/03
- fl. 53), que atribuem ao bem o valor de R$ 281.000,00 e estabelecem condições de pagamento.
Não há informação – ou mesmo documento – no sentido de ter ocorrido a
retratação das partes no que se refere às informações constantes do “Recibo de Sinal e Princípio
de Pagamento” (fls. 130/132).
Além disso, inexistem documentos que comprovem a quitação do preço acordado
nos moldes dos instrumentos públicos: (i) R$ 230.000,00, através de nota promissória com
vencimento em 06/12/02 (fl. 49); (ii) R$ 50.000,00, no ato da escritura definitiva de compra e
venda, ou seja, em 29/08/03 (fls. 49 e 54); e (iii) R$ 1.000,00, a título de “sinal e princípio de
pagamento” (fl. 50).
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.656 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002034/2007-32

Noutros termos, o recorrente não apresentou cópia da cártula referente ao título de
crédito e de comprovante do seu pagamento, além dos comprovantes de pagamento do sinal e do
valor remanescente.
Sobre o tema, um ponto que merece destaque diz respeito ao destino da quantia de
R$ 25.000,00, declarada como recebida pelos vendedores em 26/10/02, nos termos da cláusula
V.“a”, do recibo, a “título de sinal e princípio de pagamento” (fls. 130/132).
Não há nos instrumentos posteriores qualquer menção à quantia, seja a título de
abatimento do preço ou mesmo como valor anteriormente pago, o que seria natural de se esperar,
já que corresponde a quase 10% do preço do imóvel atribuído pelo recorrente.
Além disso, apesar de indicar que a diferença entre os valores apurados
corresponde à estimativa de “pagamento das custas, impostos, taxas e despesas do inventário,
além de honorários advocatícios” (fl. 185), não discriminou tais quantias e nem trouxe ao
processo os comprovantes de que foram efetivamente pagas, em quais datas, por quem, e por
qual valor.
Vale ressaltar que no curso da auditoria fiscal o recorrente, por intermédio de seu
procurador, em atendimento ao Termo de Início de Fiscalização, prestou o seguinte
esclarecimento em relação à aquisição do imóvel (fl. 129):
"O referido imóvel foi adquirido por R$ 550.000,00 e que pelo fato do
mesmo estar arrolado num inventário, constou da escritura pública o valor de
RS 281.000,00 e a diferença no valor de RS 270.000,00 foi destinado para o
pagamento de custas, taxas e despesas de inventário, honorários advocatícios,
etc.
Na ocasião, a transação foi intermediada por um tradutor, agenciada
pela Júlio Bogoricin, além da escritura lavrada em cartório, que após tomar
conhecimento dos termos e desconhecendo a legislação acabei aceitando a
transação nos termos sugeridos."
Destaque-se que o esclarecimento acima transcrito foi prestado em 12/11/07 (fl.
129), posteriormente à lavratura da escritura de compra e venda (29/08/03), ficando, portanto,
ratificadas as informações do "Recibo de Sinal e Princípio de Pagamento", no sentido de que o
verdadeiro valor de aquisição do imóvel foi de R$ 550.000,00 e não os R$ 281.00,00 constantes
nos instrumentos levados a registro.
A despeito da presunção de veracidade das informações constantes dos atos
levados a registro público, os elementos constantes dos autos denotam que o negócio entabulado
entre as partes assumiu feição e valores distintos, cuja diferença deve ser considerada para fins
de variação patrimonial a descoberto, a atrair a tributação, como efetuado pela fiscalização.
Por fim, no que tange a considerar o montante recebido do exterior como origem
para a variação patrimonial, a fiscalização levou esses valores em consideração, o que gerou os
quadros e valores impugnados, conforme expressamente indicado no termo de verificação fiscal
(fl. 160):
“Com base na documentação apresentada elaboramos quadro de análise da
evolução patrimonial mensal (Fluxo Financeiro), apurando acréscimo
patrimonial a descoberto nos anos-calendário de 2002 e 2003. Consideramos
como recursos os rendimentos recebidos do exterior, para os quais o
contribuinte apresentou documento de transferência através de bancos,
encontrando acréscimo a descoberto, nos valores de R$ 1.400,00, R$ 9.000,00;
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.656 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002034/2007-32

R$ 36.000,00 e R$ 356.102,70, nos meses de agosto, setembro, outubro e
dezembro, respectivamente, ano-calendário de 2002 e R$ 65.534,28, R$
198.252,67, nos meses de fevereiro e março, respectivamente, ano-calendário de
2003.
Na elaboração dos referidos quadros, consideramos 1/12 mês dos rendimentos
declarados sob o título de recebidos de pessoas físicas, tendo em vista que o
contribuinte não apresentou comprovantes, referentes aos meses em que
ocorreram os fatos.”
Sobre o tema, conferir o seguinte acórdão desta Turma:
“Processo no 10932.720046/2011-42
Recurso Voluntário
Acórdão no 2401-009.140 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 02 de fevereiro de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO
LEGAL. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial. IRPF.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
À
DESCOBERTO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
MERAS
ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.”
Assim, ante a ausência de provas capazes de alterar o entendimento do acórdão
recorrido, nesse ponto, a decisão deve ser mantida.

CONCOMITÂNCIA DA MULTA DE OFÍCIO COM A MULTA DO CARNÊ-
LEÃO
Relativamente aos fatos geradores até o ano-calendário 2006, é inviável a
imposição de multa isolada do carnê-leão em conjunto com a multa de ofício incidente sobre o
imposto de renda lançado, relativamente a uma mesma grandeza econômica, dada a ausência de
previsão legal, o que configuraria dupla penalidade pela mesma infração.
Somente com a edição da Medida Provisória 351/07, convertida na Lei 11.488/07,
que alterou a redação do art. 44 da Lei 9.430/96, passou-se a existir a previsão específica de
incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo
da penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a
renda (75%):
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.656 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002034/2007-32

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
(...)”
A matéria foi objeto da Súmula CARF no 147:
“Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)”
Considerando que o Auto de Infração efetivamente aplicou as diferentes multas
sobre uma mesma grandeza econômica (fls. 172/173 e 175), mostra-se indevida a multa isolada
aplicada em razão da falta de pagamento do carnê-leão no período objeto do presente
lançamento.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR a
prejudicial de decadência e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, com vistas a
afastar a incidência da multa isolada em razão da falta de recolhimento do carnê-leão.

(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior

Fl. 266
DF CARF MF
Original